Tribunal: STF
Processo: HC 199089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Emmel em favor de Andrei Antunes Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 632.859/RS.
    O impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 20.11.2020 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 1, p. 14)
    Afirma que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias pessoais do paciente. (eDOC 1, p. 17)
    Por fim, alega que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Solicitadas informações à origem, essas confirmaram a custódia do paciente,''mas deixaram de repassar a senha de acesso ao conteúdo do processo, que não está disponível para consulta pública no portal do TJRS. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido de liminar.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame colegiado da Corte Estadual, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Trata-se de investigação de rede de tráfico de drogas em parte da região missioneira do Rio Grande do Sul (Municípios de Bossoroca, São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões). A partir de campanas policiais, da prisão de alguns elementos, de extração de dados de celulares e de interceptações telefônicas, a Polícia Civil teria deflagrado a operação (“Bad Ray”).
    Os responsáveis pelo abastecimento de entorpecentes na região seriam Jean Castro dos Santos, vulgo Giba, e Fábio Jardel Correa Bresolin. O paciente, junto a onze outros, seria o distribuidor das drogas aos usuários. (e DOC 7, p. 131)
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “No caso em tela, há elementos que apontam que os investigados estão desenvolvendo tráfico de drogas de forma intensa na Comarca de Bossoroca e demais cidades vizinhas (São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões, consoante demonstram os boletins de ocorrência policial juntados ao presente expediente; autos de apreensão; laudos de constatação da natureza da substância; relatórios de investigação; relatórios de extrações de dados de telefones celulares apreendidos na posse de investigados; e depoimentos colhidos.
    Ademais, convém mencionar que foram autorizadas interceptações telefônicas e que foram realizados diversos monitoramentos, já que as primeiras informações chegaram ao conhecimento da polícia no ano de 2015, havendo demonstração nos autos que as atividades do grupo criminoso permanece desde então até os dias atuais.
    Além do mais, da análise dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que, no caso, mostra-se presente a necessidade de preservação da ordem pública.
    Destaco, ainda, que o tráfico de drogas constitui-se em atividade criminosa de potencial altamente lesivo, que destrói famílias e cria um círculo vicioso de condutas ilícitas, especialmente dos usuários que lançam mão de pequenos delitos para sustentar o vício”. (eDOC 7, p. 132)
    “Já os demais investigados em relação aos quais houve pedido de prisão, respondem ou já responderam por algum feito criminal, o que bem demonstra que todos os investigados fazem do crime o seu meio de vida e que há grande risco de que voltem a delinquir, caso a segregação postulada pela Autoridade Policial não seja decretada.
    Deve-se apontar, ainda, que a infração penal cogitada (tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; (...)”. (eDOC 7, p. 133)
    Verifico que o decreto prisional está fundamentado na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da estrutura e dimensão da organização criminosa que opera o tráfico de drogas na região.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente